Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-90.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-90.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO RITO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por EDMILSON OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação repetição do indébito c/c indenização por danos morais proposta em face de TIM CELULAR S/A, na qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência do Juízo Comum, por entender que a demanda deveria ser proposta no âmbito dos Juizados Especiais.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se é legítima a extinção do processo com fundamento em suposta incompetência do Juízo Comum, diante da existência de Juizado Especial com competência concorrente.

III.
Razões de decidir

A Lei nº 9.099/95 estabelece competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de até 40 salários mínimos, não exigindo prova pericial complexa, mas não torna obrigatório seu uso, sendo facultado ao autor optar pelo Juízo Comum.

A extinção do processo com base em suposta incompetência, sem observar os critérios legais do Código de Processo Civil, caracteriza
error in procedendo.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. A escolha entre o Juízo Comum e o Juizado Especial, quando ambos são competentes, cabe à parte autora, sendo incabível a extinção do processo com base na suposta inadequação do rito.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 10, 330, 485, I; Lei 9.099/95, arts. 3º e 98.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8012345-66.2022.8.05.0001; STJ, AgRg no AREsp 763.701/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000435-90.2021.8.05.0063
, da comarca de Conceição do Coité/BA, em que figura como apelante,
EDMILSON OLIVEIRA,
e apelado,
TIM CELULAR S.A.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça